Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Responsabilidade civil. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Não é lícita a inscrição em cadastro de proteção ao crédito referente a dívida de valor diverso do constante da fatura do cartão referente ao mês, especialmente quando, no processo judicial o credor não explica a divergência nem informa sobre a sucessão empresarial de modo a permitir que o consumidor confirme que a obrigação se origina de contrato legítimo. Tal prática viola o dever de informação que assiste ao consumidor (art. 6o., inciso III do CDC)
2 – Dano moral. A inscrição indevida da autora em cadastro de proteção ao crédito, por si só, configura dano moral presumido, independentemente de demonstração de dano (in re ipsa). O valor da indenização foi fixado em adequação e razoabilidade.
3 – Recurso conhecido e desprovido.